Tribunal: TCU
Processo: 034.794/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12396/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.794/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Edison Arantes Bassetti do Amaral (XXX.292.347-XX); Edson Pereira de Almeida (XXX.129.527-XX); José Erivan de Souza (XXX.493.007-XX); José Evaldo da Silva (XXX.266.107-XX); José Marcos da Silva (XXX.236.794-XX); José Maria da Silva Siqueira (XXX.155.337-XX); Juscelino Terceiro de Oliveira (XXX.653.304-XX); Plínio Bomfim de Lima (XXX.390.977-XX); Roberto de Souza Soares (XXX.844.427-XX); Valdecir Ferreira Cabral (XXX.658.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.